Tribunal: TJMT
Processo: 0004775-84.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004775-84.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (APELANTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), NOIDES CENIO DA SILVA - CPF: 523.047.791-15 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMISSÃO DE CHEQUE POR FALSÁRIO – FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - MANUTENÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto indevido de título é gerador de responsabilidade civil para a instituição bancária, independentemente, de ter ocorrido em razão do recebimento de cheque emitido por falsário, em razão do risco inerente à atividade por ela desenvolvida.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.

É cabível a indenização por danos materiais, vez que a parte autora comprovou o pagamento para resgatar o cheque.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidem juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0004775-84.2014.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: NOIDES CENIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa. Juíza Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela no 0004775-84.2014.8.11.0002, ajuizada por
NOIDES CENIO DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial; determinou a expedição de ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, para que se proceda ao cancelamento do protesto n. 25.417, apontamento n. 002203, apresentado pelo América Auto Posto Ltda e lavrado em 13.02.2009 no Livro 5.446, fls. 62, no valor de R$ 400,00. Condenou o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenou ainda, o requerido, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que no caso vertente, denota-se facilmente a ausência de responsabilidade civil do banco recorrente, visto que o mesmo não praticou qualquer ato ilícito suficiente a ensejar a aludida responsabilidade. Mesmo havendo suposta fraude, o Banco apelado não possui responsabilidade alguma pelos supostos danos causados, uma vez que responsabilidade é de terceiro fraudador.

Argumenta que embora o apelado alegue que sofreu prejuízos em decorrência da sustação dos cheques pelo fato de não possuir débitos junto ao banco recorrente, tal fato está longe de caracterizar o dano moral motivador da indenização almejada, afinal, rememoramos que ao contrário da narrativa do recorrido, o banco apelante não praticou ato ilícito.

Assevera que não há nos autos nenhuma comprovação dos danos materiais, em razão de atos praticados pelo banco, ante a ausência de nexo de causalidade, o que se exclui o dever de indenizar.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório, bem como, que a aplicação dos juros de mora incidam a partir do arbitramento (Id. 194408166).

O apelado ofertou as contrarrazões, refutando os argumentos expostos pelo apelante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, requerendo a majoração dos honorários fixados para 20% sobre o valor da condenação (Id. 194408169).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 194718663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NOIDES CENIO DA SILVA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela em desfavor de
AMÉRICA AUTO POSTO LTDA
e
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que ao tentar financiar um veículo junto a uma instituição bancaria, se viu impedido, sob alegação de que seu nome constava protestado perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá, que havia sido registrado pela requerida (América Auto Posto Ltda), referente a uma dívida no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por falta de pagamento de 01 (um) cheque, que teria sido devolvido por falta de fundo.

Afirma que já foi correntista do requerido (Banco Bradesco), mas que desde o ano de 2001, encerrou sua conta, ademais, informa que, o número do RG que consta no cheque não é o seu e nem mesmo a assinatura, ou seja, alega que não assinou o cheque.

Alega ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a baixa do protesto junto ao Cartório, bem como danos materiais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Ao analisar o feito, a Magistrada
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade
para nos termos do art. 485, VI, do CPC,
julgar o processo extinto sem resolução de mérito
com relação à corré AMERICA AUTO POSTO LTDA,
excluindo-a do polo passivo
e com relação ao Banco Bradesco
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial; determinou a expedição de ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, para que se proceda ao cancelamento do protesto no valor de R$ 400,00 e condenou o réu (banco Bradesco) à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o apelante insurge-se contra a sentença, arguindo a inexistência de danos morais e materiais requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório, bem como, que a aplicação dos juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É fato incontroverso que o nome do autor foi protestado no 4o Serviço Notarial de Cuiabá, que havia sido registrado pela requerida (América Auto Posto Ltda), referente a uma dívida no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por falta de pagamento de 01 (um) cheque, sob o argumento de que foi devolvido por insuficiência de fundos pelo banco apelante, contudo, o autor afirma que não emitiu e assinou esse documento.

No caso em análise, o ônus da prova recai sobre o apelante que recebeu e compensou cheque emitido por falsário, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia à instituição bancária comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que o protesto fora devido, sendo que o Banco anexou um cheque supostamente assinado pelo autor (Id. 194406845).

Contudo, após a realização da perícia grafotécnica, fora constatado que a assinatura aposta no referido cheque
não
é do autor, como bem consignou a magistrada na sentença, na parte que interessa:

“(...)
a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que
a assinatura não partiu do punho do autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n° 72297920
– pág. 25:

“a análise realizada no documento questionado indica trata-se de documento falsificado e a análise da assinatura lançada no mesmo – documento objeto da lide, atribuído ao Cênio da Silva, não emanou de seu punho escriturador, tratando-se de assinatura inautêntica, provavelmente em decorrência de falsificação exercitada” (Id. 194406848 – pg. 25)

Desse modo, evidente a responsabilidade do réu pela falha na prestação dos serviços
, consubstanciada na compensação de cheque falsificado, isto é, mediante fraude, culminando no protesto indevido do nome do autor, o que, por si só, impõe o dever se indenizar.

Ressai dos autos que a instituição bancária agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011).”

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta e a consequente inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA, EMISSÃO DE CRÉDITO E
CHEQUES POR FALSÁRIO – FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.”
(N.U 1004166-37.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

E, ainda:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE
CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJ-MT - AC: 10129817420198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2023)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, o apelante requer a minoração do quantum indenizatório para o valor mais razoável, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Desse modo, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos precedentes desta Câmara.

Com relação aos danos materiais, não há reparos a serem feitos na sentença, vez que o autor comprovou o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para resgatar o cheque.

Ademais, o apelante alegou que a aplicação dos juros de mora incidam a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), como bem fixado pela magistrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, e por consequência, em
razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024